Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-92.2018.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500276-
92.2018.8.26.0626, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes RAUL TIAGO
DA SILVA PEREIRA, LEVI DA SILVA PEREIRA e FELIPE BARBOSA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu Levi, deram provimento ao recurso do réu Felipe para, com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da acusação feita nestes
autos, bem como deram parcial provimento ao recurso do réu Raul para, com esteio
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da acusação de violação
ao artigo 33 da Lei no 11.343/06, bem como para fixar o regime prisional aberto para
o desconto da pena que lhe foi imposta pelo delito de porte ilegal de arma de uso
permitido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-92.2018.8.26.0626 -Voto no 36.206.
2
Apelação Criminal no 1500276-92.2018.8.26.0626.
Comarca: São Sebastião.
Apelantes: Raul Tiago da Silva Pereira.
Levi da Silva Pereira.
Felipe Barbosa dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.206.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da Vara
Criminal da Comarca de São Sebastião, os réus Raul Tiago da Silva
Pereira, Levi da Silva Pereira e Felipe Barbosa dos Santos foram
condenados como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
Raul também como incurso no artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03. O
primeiro foi apenado a sete anos de reclusão, e quinhentos e dez dias-
multa, no piso mínimo, o segundo a seis anos, nove meses e vinte dias
de reclusão, e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo, e o
último a cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e
três dias-multa, no piso mínimo, fixado para todos o regime prisional
inicial fechado, porque no dia 25 de dezembro de 2018, por volta de
15h15, na Travessa Mogi Guaçu, no 218, Boiçucanga, naquela cidade,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, guardavam e tinham
em depósito, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, treze porções de cocaína, com
peso de 18,06g, substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica, e porque, nas mesmas circunstâncias, Raul portava
um revólver, calibre “32”, com três cartuchos íntegros.
Inconformados, os réus apelaram em busca da
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteiam a mitigação
das penas e Levi a desclassificação para o delito previsto no artigo 28
da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-92.2018.8.26.0626 -Voto no 36.206.
3
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade dos delitos de tráfico de
drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está
comprovada pelos autos de exibição e apreensão, constatação e laudo
de exame químico-toxicológico, atestando se tratar de cocaína o
material
apreendido,
substância
entorpecente
causadora
de
dependência física e psíquica, assim como pelo laudo de exame
pericial da arma e das munições apreendidas, atestando a
potencialidade lesiva daquela (fls. 7, 8/9, 246/248 e 249/251).
Todavia,
em
que
pese
o
respeito
ao
entendimento esposado na douta sentença, a autoria do delito de
tráfico de entorpecentes em relação aos réus Felipe e Raul se mostra
bastante duvidosa diante das provas colhidas.
No auto de prisão em flagrante o réu Raul
afirmou “que já foi preso, sua família já foi avisada de sua prisão, seu amigo
Felipe foi até a casa de sua mãe para visitar o mesmo, relata que ficaram
amigos na cadeia, que estavam no quintal da casa de sua mãe, quando os
militares chegaram na casa de sua mãe e o chamou no portão e que ao
chegar foi abordado pelos policiais militares, nada de ilícito foi encontrado
com o mesmo, que em busca na casa do seu irmão relata que os policiais
encontraram drogas e arma porém desconhece a origem dos mesmos. Que
seu amigo Felipe que está de saidinha foi apenas visita-lo. Destaca ainda
que não tem nada a ver com os objetos encontrados”, ao passo que em
Juízo relatou estar em sua residência quando recebeu uma ligação de
seu irmão Levi para que fosse até a casa de sua mãe por estar lá o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-92.2018.8.26.0626 -Voto no 36.206.
4
amigo Felipe. Chegando na residência, ficou sentado na varanda
conversando com Felipe, enquanto Levi saiu com sua esposa, quando
percebeu a presença de um policial apontando uma arma de fogo em
sua direção. Disse ter ido até o policial e perguntado o que estava
acontecendo, mas ele não respondeu, o revistou e nada de ilícito
encontrou em poder dele. O agente público indagou quem estaria no
imóvel, ao que respondeu que apenas seus familiares. O réu Felipe
falou ao policial que estava de “saidinha”, momento em que aquele réu
foi algemado. Disse terem os policiais se dirigido até sua residência,
sem encontrar nada de ilícito. Ao revistarem o quarto de seu irmão Levi
localizaram um revólver calibre “32” e treze porções de cocaína, sendo
conduzido para a delegacia com o réu Felipe. No caminho, encontraram
o corréu Levi, que também foi detido e levado para a delegacia (fl. 13 e
mídia digital).
De sua parte, no auto de prisão em flagrante o
réu Levi afirmou “que conhece o Felipe no CDP de Caraguatatuba. Que seu
irmão e Felipe foram lá encontrar para apenas darem um abraço. Relata que
a arma e a droga lhe pertencem, estava no seu quarto e que seu irmão Raul
e o Felipe não tinha ciência dos objetos localizados pelos policiais militares.
Que estava indo no supermercado quando foi abordado pelos policiais
militares”. Em Juízo assumiu a propriedade dos tóxicos para consumo
pessoal e disse ser a arma de fogo pertencente ao seu falecido genitor,
o qual trabalhava como vigilante na Prefeitura. Disse estar no
supermercado enquanto os policiais estavam em sua residência,
aduzindo ainda não terem os corréus Raul e Felipe qualquer
envolvimento com os fatos e ser o dinheiro encontrado pertencente a
sua esposa (fl. 14 e mídia digital).
Por seu turno, sempre que interrogado o réu
Felipe relatou “que está de saidinha, conheceu o Raul na cadeia, que
passou na casa da mãe do Raul para visitar o mesmo, declara que estavam
no quintal da casa de sua mãe que dá acesso ao quintal da casa do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-92.2018.8.26.0626 -Voto no 36.206.
5
irmão quando a polícia militar chegou, declara que tinha acabado de chegar.
Que os policiais acharam as drogas e a arma na casa do irmão de seu amigo
e relata ainda que se soubesse que teria isso nem teria ido visitar seu amigo.
O trouxeram a esta delegacia para as devidas providências” (fl. 15 e mídia
digital).
Nos aspectos relevantes os policiais militares
relataram que “em patrulhamento foram acionados via denúncia anônima
onde foi relatado que no local dos fatos o indiciado Raul realizava tráfico de
drogas juntamente com seu irmão o indiciado Levi, com base nessas
informações foi solicitado apoio junto ao Tenente Damasceno que por sua
vez solicitou apoio de outras viaturas. Ao adentrar a rua foi visualizado duas
partes femininas que prontamente foram abordadas pela Condutora da
ocorrência, relata ainda que seu parceiro soldado Lorenzo adentrou a viela e
visualizou o indiciado Raul dispensar um objeto e correr para residência de
sua genitora, rapidamente o soldado Lorenzo e o Tenente Damasceno
realizaram a abordagem do Raul e do indiciado Felipe, que estava na
residência. Após verificar a residência foi constatado que o objeto
dispensado se tratava de um revólver calibre 32 com três munições intactas,
em um dos quartos foram encontradas treze porções de cocaína e trezentos
e sessenta e quatro reais, foi informado pela genitora do Raul que se tratava
do quarto de Levi que não se encontrava no local, porém no deslocamento ao
DP foi visualizado o indiciado Levi caminhando na rua, de pronto foi
abordado e conduzido juntamente com as outras partes a este Distrito” (fls.
10, 11 e mídia digital).
Ao cabo da instrução não se logrou reunir prova
suficiente a demonstrar, com a necessária segurança e certeza, o
envolvimento dos réus Felipe e Raul no que se refere à imputação de
posse de tóxico para tráfico.
De fato, com relação ao réu Felipe, os demais
corréus foram uníssonos em afirmar estar ele visitando Raul na casa de
seu irmão Levi, como, aliás, ele sempre sustentou. Além disso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-92.2018.8.26.0626 -Voto no 36.206.
6
Felipe nada de ilícito teria sido encontrado e tampouco havia
informações de que estivesse a exercer o tráfico no local, não se
podendo presumir sua culpabilidade unicamente por estar em um
imóvel no qual, em um dos cômodos, fora encontrada cocaína. Aliás, o
mero fato de estar de “saidinha”, como ele próprio relatou, não implica
na conclusão de que estivesse conluiado com os demais corréus para o
exercício do tráfico. Nenhuma prova há nos autos a indicar estivesse
mentindo ao dizer ter ido lá unicamente para visitar um amigo, o réu
Raul, com quem estivera preso.
Do mesmo modo, quanto ao réu Raul, embora
seja irmão do réu Levi, em cujo quarto a polícia encontrou o tóxico,
também não há evidência concreta de que agia em concurso com este
último no tocante à posse e no fornecimento de drogas a terceiros, o
que uma diligência mais acurada dos policiais, com prévia e atenta
observação do local e da atuação deles poderia ter evidenciado, de
modo a confirmar a notícia recebida de que ambos ali exerciam o
tráfico, visto que Raul não fora encontrado com entorpecentes e
nenhum comportamento se notou que pudesse atestar seu
envolvimento com o comércio ilícito.
Por outro lado, é bem de ver que com relação
ao réu Levi a prova é segura e o incrimina de forma decisiva. Com
efeito, os policiais receberam denúncia anônima dando conta de ele
estar exercendo a traficância e, assim que abordado, ele assumiu a
propriedade das drogas encontradas em seu quarto e que estavam
acondicionados em porções prontas para a entrega ao consumo de
terceiros, além de ter sido apreendida no mesmo local quantia em
dinheiro e um celular, cujo conteúdo de mensagem indicavam estar
mesmo envolvido com o comércio de drogas.
No caso vertente inexiste motivo para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-92.2018.8.26.0626 -Voto no 36.206.
7
repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de concreto
se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles,
prestado sob o compromisso legal, não sendo crível fossem
levianamente imputar crimes dessa gravidade a um inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo dão
conta de suas atividades no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Cabe ponderar, ainda, que o crime de tráfico
ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma
com a simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a
terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo
o tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para
que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda
da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-92.2018.8.26.0626 -Voto no 36.206.
8
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Demais disso, ainda que se possa crer que o réu
Levi seja também usuários de entorpecentes, nada impedia pudesse ele
exercer também o comércio do tóxico, o que não é incomum nesse
meio, até como forma de sustentar o vício.
Frente a essas considerações, cumpre afirmar
que não se conseguiu reunir prova do efetivo vínculo dos réus Felipe e
Raul com o tóxico apreendido na casa de Levi e muito menos do
exercício do tráfico por parte deles, razão pela qual, nos termos do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, é de rigor a absolvidos
de ambos quanto à imputação de infringência ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, ficando mantida, entretanto, a condenação do réu
Levi, bem decretada na sentença em função dos elementos de
convicção coligidos aos autos.
No que se refere à acusação irrogada ao réu
Raul pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03, é forçoso reconhecer que a
condenação foi correta ,pois com a chegada dos policiais fora ele visto
dispensando um objeto, que se apurou ser um revólver, logo depois de
avistar a viatura e tentar fugir para o interior da casa de sua mãe. A
narrativa dos policiais nesse sentido foi sempre firme e coerente.
Contra eles nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o que afirmaram, motivo pelo qual tal relato deve
prevalecer sobre a pueril versão trazida aos autos por ele e por seu
irmão Levi, de que o revólver estaria no quarto deste último.
A pena-base para o réu Levi foi fixada
corretamente um sexto acima do mínimo em razão dos maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-92.2018.8.26.0626 -Voto no 36.206.
9
antecedentes dele e depois sofreu adequado aumento de um sexto pela
reincidência, totalizando seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo.
A reincidência dele impediu a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da lei especial, assim como, aliada à
quantidade de sanção carcerária fixada na sentença, justificou a
imposição do regime prisional inicial fechado e inviabilizou a imposição
de sanções alternativas.
As penas para o réu Raul pelo delito de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido não comportam alteração, pois
fixadas no menor patamar para a espécie, de dois anos de reclusão e
dez dias-multa, no piso mínimo.
Diante da primariedade do réu Raul e da
quantidade de pena privativa de liberdade imposta recomendam
tratamento punitivo mais brando, de modo que fica estabelecido o
regime prisional aberto, não sendo caso de se substituir a carcerária
por sanções alternativas por lhe ser mais benéfico o desconto da pena
privativa de liberdade no regime fixado.
Portanto, para os fins especificados é que se
impõe o provimento do apelo do réu Felipe e o parcial provimento do
recurso do réu Raul, ficando desprovido o apelo do réu Levi.
3. Destarte, por meu voto, nega-se provimento
ao recurso do réu Levi, dá-se provimento ao recurso do réu Felipe
para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo da acusação feita nestes autos, bem como se dá parcial
provimento ao recurso do réu Raul para, com esteio no artigo 386,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500276-92.2018.8.26.0626 -Voto no 36.206.
10
VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da acusação de
violação ao artigo 33 da Lei no 11.343/06, bem como para fixar o
regime prisional aberto para o desconto da pena que lhe foi
imposta pelo delito de porte ilegal de arma de uso permitido.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -